Tribunal: STF
Processo: AI 673472
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA 
   CF/88. OFENSA REFLEXA. LEIS ESTADUAIS 4.819/58 e 200/74. SÚMULA STF 
   280. PRECEDENTES.

1.	O Tribunal a quo decidiu a questão com base 
   na legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 4.819/58 e 
   200/74), cuja análise é inviável em sede extraordinária, nos termos 
   da Súmula STF 280. Eventual ofensa à Constituição Federal, se 
   existente, seria meramente reflexa. Precedentes.
2. 	Inexistência 
   de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A parte embargante 
   repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 
   
3.	Embargos de declaração rejeitados.